Tribunal: CARF
Processo: 10735.722472/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722472/2011-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.034 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
ANASTACIO JOSE BAPTISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados, nos termos do voto
condutor. Vencido o Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que rejeitou a conversão do
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 2402-001.033, de 8 de junho de 2021, prolatada no
julgamento do processo 10735.722448/2011-16, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luís Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário – Exercício: 2008 - valor total
de R$ 57.258,12 – com fulcro na não comprovação do Valor da Terra Nua (VTN) declarado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o Impugnante, agora Recorrente,
interpôs recurso voluntário, alegando-se, em apertada síntese, i) que as informações prestadas na
DITR – Exercício: 2008 – estavam de fato incorretas, que resultaram em pagamento a maior de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722472/2011-47
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.034 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722472/2011-47

ITR; ii) que inexiste diferença a ser lançada de ofício; iii) que declarou em sua DITR/Exercício:
2008 área de 201,7 ha e não declarou as áreas de preservação permanente nela existentes; iv) que
também deixou de declarar que a área tributável era utilizada em sua totalidade (em atividades de
pastagem e na atividade rural); v) que mesmo que a DITR/Exercício: 2008não tenha sido
retificada antes da instauração do procedimento fiscal (e por conseguinte antes da lavratura do
Auto de Infração), não há nenhum óbice para que haja sua retificação nesta fase processual; vi)
possibilidade de aditamento das razões de defesa a qualquer tempo, em homenagem ao princípio
da verdade material; vii) que o laudo de avaliação acostado aos autos comprova a existência das
áreas de preservação na propriedade; e viii) que manter a glosa unicamente pela ausência do
ADA contraria o exposto nos julgados do Conselho de Contribuintes e do Superior Tribunal de
Justiça, devendo ser reconhecida a existência das APP na propriedade.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado na
resolução paradigma como razões de decidir: 1
Trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento com vistas a exigir débitos de
ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua
declarado.
Conforme exposto no relatório supra, o Contribuinte, em sua peça recursal, defende em
síntese que: i) as informações prestadas na DITR – Exercício 2006 – estavam de fato
incorretas, que resultaram em pagamento a maior de ITR; ii) que inexiste diferença a ser
lançada de ofício; iii) que declarou em sua DITR/2006 área de 201,7 ha e não declarou
as áreas de preservação permanente nela existentes; iv) que também deixou de declarar
que a área tributável era utilizada em sua totalidade (em atividades de pastagem e na
atividade rural); v) que mesmo que a DITR/2006 não tenha sido retificada antes da
instauração do procedimento fiscal (e por conseguinte antes da lavratura do Auto de
Infração), não há nenhum óbice para que haja sua retificação nesta fase processual; vi)
possibilidade de aditamento das razões de defesa a qualquer tempo, em homenagem ao
princípio da verdade material; vii) que o laudo de avaliação acostado aos autos
comprova a existência das áreas de preservação na propriedade; e viii) que manter a
glosa unicamente pela ausência do ADA contraria o exposto nos julgados do Conselho
de Contribuintes e do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser reconhecida a
existência das APP na propriedade.
Na sessão de julgamento realizada em 07 de outubro de 2020, este Colegiado converteu
o julgamento do presente processo em diligência, nos seguintes termos:
O lançamento em apreço aperfeiçoou-se em 27/10/2011, com fulcro no
arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN) declarado na DITR/2006.
Na espécie, o Recorrente apurou ITR devido no exercício 2006 no valor de R$
300,00, fato que, se comprovado o recolhimento antecipado, atrai a regra
especial de decadência prevista no art. 150, § 4o., do CTN, vez que o direito do
Fisco constituir o lançamento exauriu-se em 01/01/2011 e o lançamento só se
aperfeiçoou apenas em 27/10/2011.

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado na resolução paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.034 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722472/2011-47

Nessa perspectiva, por se tratar de matéria de ordem pública e tendo em vista o
efeito translativo que acompanha o recurso voluntário, impõe-se a conversão
deste julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil informe da ocorrência, ou não, de
recolhimento antecipado, ainda que parcial, do ITR apurado na DITR/2006,
acostando aos autos, caso positivo, a respectiva tela do sistema indicando o
eventual pagamento.
Em reposta ao quanto solicitado, a Autoridade Administrativa Fiscal, por meio do
expediente de p. 133, informou que, com os filtros utilizados, os sistemas consultados
não revelaram pagamento compatível com o Imposto Territorial Rural referente ao
exercício 2006, NIRF 1.693.379-6, tendo os presentes autos, na sequência, retornado
para este Egrégio Conselho para prosseguimento.
Ocorre que, de acordo com o documento de p. 130, juntado aos autos pelo preposto
fiscal diligente, há a identificação de um pagamento no valor de R$ 13,70, realizado em
17/03/2008, referente ao exercício de 2006 (período de apuração / fato gerador:
01/01/2006).
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do
presente julgamento em nova diligência para a Unidade de Origem para que a
autoridade administrativa fiscal preste as seguintes informações:
(i) o pagamento no valor de R$ 13,70, realizado em 17/03/2008, referente ao
exercício de 2006 (período de apuração / fato gerador: 01/01/2006) (ver p. 130),
trata-se, de fato, de pagamento, ainda que parcial, do ITR devido / apurado pelo
Contribuinte referente ao exercício 2006? Caso positivo, o pagamento em
questão foi realizado, de fato, no dia 17/03/2008?;
(ii) independentemente das repostas ao item (i) supra, intimar o Contribuinte
para apresentar o comprovante do efetivo pagamento (ainda que parcial, se for o
caso) do imposto devido apurado em sua DITR/2006;
(iii) sendo apresentado comprovante de pagamento pelo Contribuinte nos termos
do item (ii) supra, manifeste-se a autoridade fiscal acerca da idoneidade do
mesmo, informando o motivo pelo qual não identificou a existência do mesmo
em seus sistemas.
Outrossim, no que tange ao arbitramento do VTN com no SIPT, a matriz legal que
ampara reportado procedimento está contida no nos art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19
de dezembro de 1996, combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de
1993. Confira-se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (antes da MP no 2.183-56, de 2001):
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a
reposição, em seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.034 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722472/2011-47

§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita,
preferencialmente, com base nos seguintes referenciais técnicos e
mercadológicos, entre outros usualmente empregados:
[...]
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso
No caso em análise, verifica-se que, apesar de expressamente informar que o valor da
terra nua foi arbitrado tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra –
SIPT da RFB, a Fiscalização não trouxe aos autos qualquer prova material neste
sentido, notoriamente a tela do SIPT.
Outrossim, ainda que tenha se reportado ao SIPT, a Fiscalização não informou se a
aptidão agrícola do imóvel foi considerada (ou não) na determinação do VTN arbitrado.
Neste contexto, entendo ser imprescindível a conversão do presente julgamento em
diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal anexe,
também, aos presentes autos a tela do SIPT utilizado para arbitrar o VTN, informando
se a aptidão agrícola do imóvel foi considerada ou não.
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência para a Unidade
de Origem para que a autoridade administrativa fiscal preste as seguintes informações
e/ou providências:
(i) informar se o pagamento no valor de R$ 13,70, realizado em 17/03/2008,
referente ao exercício de 2006 (período de apuração / fato gerador: 01/01/2006)
(ver p. 130), trata-se, de fato, de pagamento, ainda que parcial, do ITR devido /
apurado pelo Contribuinte referente ao exercício 2006? Caso positivo, o
pagamento em questão foi realizado, de fato, no dia 17/03/2008?;
(ii) independentemente das repostas ao item (i) supra, intimar o Contribuinte
para apresentar o comprovante do efetivo pagamento (ainda que parcial, se for o
caso) do imposto devido apurado em sua DITR/2006;
(iii) sendo apresentado comprovante de pagamento pelo Contribuinte nos termos
do item (ii) supra, manifeste-se a autoridade fiscal acerca da idoneidade do
mesmo, informando o motivo pelo qual não identificou a existência do mesmo
em seus sistemas;
(iv) anexar a tela do SIPT utilizado para arbitrar o VTN, informando se a aptidão
agrícola do imóvel foi considerada ou não.

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.034 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722472/2011-47

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital